Tribunal: TJDFT
Processo: 0004121-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA. PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante pede a reforma da sentença para absolvê-lo, sob a alegação de que não existem provas do delito pelo qual restou condenado.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da esfera familiar, de acordo com entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, a palavra da vítima se reveste de importância peculiar, sendo apta, inclusive, para sustentar a condenação do acusado, quando amparada em outros elementos de convencimento, caso dos autos.
3. Vê-se que o temor presenciado pela vítima foi tamanho que buscou amparo da polícia e requereu medidas protetivas para garantir a sua segurança.
4. Recurso desprovido.